Tribunal: CARF
Processo: 11060.000412/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.000412/2011-12
ACÓRDÃO
2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANUSA PEDROSO COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/08/2016
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Constatado que o ganho de capital decorrente da alienação de imóvel
somente poderia ser atribuído ao proprietário registral e alienante, é nulo
o lançamento lavrado contra terceiro sem vínculo jurídico com o fato
gerador. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, passível de
reconhecimento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
improcedência do lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000412/2011-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte, contra o Acórdão no 12-
86.914, proferido pela 19a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado em decorrência de procedimento de
revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006.
A exigência decorreu da apuração de omissão de ganhos de capital na alienação de
imóveis pertencentes ao menor César Alexandre Pedroso de Aquino Leal, em operação realizada
em agosto de 2006, cuja responsabilidade tributária foi imputada à Interessada, na qualidade de
responsável legal, nos termos do art. 134, inciso I, do CTN.
Segundo a autoridade fiscal, a venda de três imóveis situados no município de
Santana do Livramento resultou em ganho de capital não declarado, o que motivou a constituição
de crédito tributário referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
A interessada apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese, a inexistência de
ganho tributável diante da condição civil dos bens; a ocorrência de condomínio em razão do
falecimento do menor; a necessidade de reconhecimento de despesas adicionais no custo de
aquisição; bem como a inaplicabilidade de penalidades em face de princípios constitucionais.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo parcialmente os
argumentos da contribuinte, especialmente quanto ao custo de aquisição dos imóveis, mas
manteve a exigência principal no valor de R$ 41.122,61, acrescido de multa de mora e juros de
mora. A ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/08/2016
CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL.
O contribuinte é o menor César Alexandre Pedroso de Aquino Leal (art. 121,
parágrafo único, inciso I do CTN), mas a Interessada é responsável solidária por
força do art. 121, parágrafo único, inciso II, combinado com o art. 134, inciso I,
ambos do CTN. Em virtude do falecimento do menor antes mesmo do início do
procedimento fiscal, o que impossibilita a exigência do cumprimento da obrigação
tributária do contribuinte, está correto o procedimento adotado pela autoridade
lançadora de considerar a Interessada como sujeito passivo na qualidade de
responsável.
Irresignada, a Interessada interpôs recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em que, após narrar as questões de fato envolvendo a situação
do casal, da união estável e do falecimento do filho, que permeia o lançamento, defende que
sendo o bem pertencente ao casal, aplicar-se-ia a isenção prevista na MP n. 252/2005 para venda
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000412/2011-12
3
de imóveis em valor inferior a R$ 440.000,00. Afirma ainda que por conta da dissolução da união
estável, o imóvel estaria em condomínio com seu ex-companheiro e que deveria ser considerado
para o ganho de capital o quinhão de cada um, que, sendo abaixo de R$ 440.000,00 atrairia a
norma de isenção. Defende ainda que a responsabilidade, se existente, seria dela, por ter a guarda
do menor. Esclarece também que não havia se perfectibilizado a doação do bem pelo pai ao
menor e que foi feito outro acordo na família para destinação do bem. Argui erro de fato e
violação ao art. 149 do CTN e bitributação, por conta da não dedução de despesas com
pagamento do ITBI, além de confisco. Requer, subsidiariamente, caso afastada a isenção, que a
base de cálculo do lançamento contra si seja apenas a parte que lhe coube, os R$ 360.000,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos do Decreto n. 70.235/72,
razão pela qual dele conheço.
Embora a recorrente não tenha suscitado, entendo que há nulidade insuperável no
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, que deve ser reconhecida de ofício por
esta turma de julgamento.
Explico.
O Auto de Infração lavrado em nome da recorrente na qualidade de responsável,
decorrente de revisão da DIRPF do exercício 2007 (ano-calendário de 2006), em que a fiscalização
apurou omissão de ganho de capital na alienação de imóveis, no montante tributável de R$
276.480,64, com constituição de crédito de IRPF suplementar e acréscimos legais (valores
detalhados no relatório e no demonstrativo de apuração).
No relatório fiscal, consignou-se, em síntese: (i) a ação fiscal teve por objeto a
alienação de imóveis “pertencentes ao menor” César Alexandre Pedroso de Aquino Leal ao Sr.
Melgar Dutra; (ii) iniciou-se a fiscalização junto ao pai, Hélio César Aquino Leal, que em sua
DIRPF/2007 declarara aquisição e alienação de fração de campo de 609 hectares (matrículas
13.975, 13.976 e 14.750) em Santana do Livramento/RS; (iii) concluiu-se que o contribuinte seria o
menor, imputando-se à Interessada o dever de declarar e recolher, por deter a guarda; (iv)
registrou-se, ainda, menção a eventual solidariedade do pai; e (v) esclareceu-se a incidência do IR
sobre ganho de capital e a ausência de declaração e de recolhimento na DIRPF/2007. A
impugnação administrativa tratou, entre outros pontos, de fatos de direito de família (dissolução
de união estável, guarda do menor) e de aspectos civis/tributários (condomínio, isenção do art.
39, III, do RIR, composição do custo de aquisição e princípios sancionatórios).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000412/2011-12
4
Quanto às circunstâncias de fato, o voto de origem recompõe a cronologia com
base nos documentos dos autos:
- em 04/12/1996, Hélio César Aquino Leal adquiriu a fração de campo (609 ha,
matrículas 13.975, 13.976 e 14.750), por R$ 213.437,00, sem registro imediato da compra por
óbices práticos; em 29/12/1997, no bojo da dissolução da união estável, homologou-se termo
judicial que previu que seria doado o bem “em caráter irrevogável e irretratável” ao menor, com
usufruto vitalício ao pai, fixando-se a guarda em favor da mãe;
- em 21/08/2006, regularizou-se no RGI a compra originária em nome de Hélio (o
pai);
- e, em 22/08/2006, lavrou-se a escritura pública de venda dos três imóveis a
Melgar Dutra, figurando Hélio como outorgante-vendedor e a Recorrente como interveniente
anuente.
O acordo judicial — cuja cláusula de doação foi expressamente qualificada como
“irrevogável e irretratável” — previa a lavratura de escritura tão logo sanada a situação registral, o
que se consumou em 21/08/2006; não obstante, no dia seguinte procedeu-se à alienação
diretamente por Hélio (o pai), sem menção ao menor na escritura de venda. Consta, ainda, a
destinação do produto da venda: pagamento de impostos correlatos (R$ 7.736,00), aquisição de
imóveis residenciais em nome de Hélio e da Interessada (R$ 78.000,00) e divisão, em partes iguais,
do saldo remanescente (R$ 615.204,74) entre os genitores; o menor veio a falecer em
26/04/2007.
O fato é que, embora prevista a doação em acordo judicial, esta nunca se consumou
e o menor não se tornou proprietário do imóvel.
Nos termos do direito civil brasileiro, a propriedade de imóveis somente se
transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Dispõe o art. 1.245, caput, do Código Civil que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis”. E o § 1o complementa: “Enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.
Esse comando legal é claro: a mera existência de sentença homologatória ou de
promessa de doação, ainda que irrevogável e irretratável, não basta para operar a transmissão da
propriedade. O direito brasileiro adotou o princípio da publicidade registral como condição
constitutiva do direito real, de sorte que a titularidade civil do imóvel só se aperfeiçoa com o
assento no fólio real.
No caso concreto, como visto, ainda que em 1997 tenha havido acordo judicial de
doação dos imóveis em favor do menor, essa transferência jamais se perfectibilizou no plano
registral. Quando, em 21/08/2006, houve a regularização das matrículas, o registro foi feito em
nome de Hélio César Aquino Leal. E, no dia seguinte, a escritura de alienação foi lavrada também
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000412/2011-12
5
em seu nome, figurando ele como outorgante vendedor. O menor jamais constou nas matrículas
nem participou como proprietário do negócio jurídico de venda.
No campo tributário, a legislação do Imposto de Renda é igualmente objetiva ao
vincular a sujeição passiva ao titular que aufere o ganho de capital. O art. 117 do RIR/1999
(Decreto no 3.000/1999) dispõe que “Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este
Título a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza”, sendo exigível da pessoa que auferiu os ganhos, o alienante, isto é, daquele que consta
como proprietário e realiza a operação de transmissão.
Aplicando-se essas premissas ao conjunto fático-documental dos autos, a conclusão
é inequívoca: o ganho de capital decorrente da alienação formalizada em 22/08/2006 só poderia
ser atribuído a Hélio, porque era ele o proprietário (no registro) e o alienante (no título).
Declarações de intenção dos pais, ou a expectativa de futura doação ao menor, não substituem o
registro nem deslocam a sujeição passiva do imposto. Em termos tributários, a disponibilidade
jurídica do produto da alienação — e, por conseguinte, o ganho — coube a quem detinha o poder
de dispor do direito real e o exerceu no negócio: o pai.
Diante disso, o lançamento lavrado contra a mãe, como suposta responsável por
ganho de capital imputado ao menor que jamais foi proprietário registral nem alienante, padece
de erro na identificação do sujeito passivo. A autoridade deveria ter constituído a exigência em
face de quem efetivamente detinha o direito e realizou a alienação. Trata-se de vício insuperável,
de natureza objetiva, que impõe a anulação do lançamento.
A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e
pode — deve — ser reconhecida de ofício pelo colegiado, ainda que não arguida pela parte. A
jurisprudência do CARF é firme nesse sentido.
Destaco, a propósito, o seguinte precedente:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
ITR. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DO CNJ. DESPACHO DECISÓRIO DA RFB. NIRF.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
EFEITOS
EX
TUNC.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, dele não se deve conhecer.
Reconhecida a inscrição indevida do NIRF pela Administração Tributária, em virtude de
determinação do CNJ para cancelamento do respectivo registro cartorário, impõe-se o
reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no polo
passivo da relação jurídico-tributária em apreço, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau recursal do contencioso
administrativo
fiscal.
(Acórdão no 2402-009.403, Processo no 10218.720586/2007-15, Segunda Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção, sessão de 14/01/2021, publicado em 10/02/2021)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.415 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000412/2011-12
6
Esse precedente ilustra com clareza que a ilegitimidade passiva, por constituir
matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição
administrativa.
Além disso, a jurisprudência do CARF consolidou o entendimento de que o erro na
identificação do sujeito passivo constitui vício material insanável, que conduz à nulidade do
lançamento. É o que proclama a Súmula CARF no 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Ainda que o enunciado se refira especificamente à hipótese de pessoa jurídica
extinta, a sua ratio é plenamente aplicável ao presente caso.
Da mesma forma, aplica-se ao caso em exame: constatado que o verdadeiro
alienante — e, portanto, sujeito passivo do ganho de capital — é o Sr. Hélio César Aquino Leal, e
não o menor, impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto conheço do recurso voluntário interposto e dou provimento para
declarar a improcedência do lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Original